Tribunal: TJBA
Processo: 8002061-68.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002061-68.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JAQUELINE VITORIO DE OLIVEIRA REIS e outros (3)

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA SEM CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, CF/88). RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação versando sobre recomposição de saldo de conta PASEP, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de forma antecipada, sem promover a citação do Réu para integrar a lide. O Juízo de origem fundamentou a decisão na aplicação de tese firmada em recursos repetitivos e na desnecessidade de produção de outras provas, dispensando o contraditório prévio.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à validade da sentença proferida sem a prévia citação do Réu, especificamente se é possível o julgamento de procedência liminar do pedido com base apenas nas alegações da petição inicial, bem como a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 239, que a citação do réu é requisito indispensável para a validade do processo. A formação da relação jurídica processual exige a triangularização, não sendo admitida no ordenamento jurídico pátrio a figura da
"procedência liminar do pedido"
sem a oitiva da parte contrária.

Conforme dicção dos arts. 248 e 280 do CPC, as citações e intimações devem seguir formalidades estritas sob pena de nulidade. A nulidade por ausência de citação é matéria de ordem pública, devendo ser declarada de ofício pelo magistrado em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença antes do decurso do prazo de defesa ou a ausência de ato citatório válido configura vício insanável por cerceamento de defesa.

O artigo 10 do CPC veda a decisão surpresa, proibindo que o juiz decida com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355 do CPC, pressupõe que o réu já tenha sido citado e que não haja necessidade de produção de outras provas, não autorizando a supressão da fase de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada de ofício para anular os atos processuais e determinar o retorno dos autos à origem. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença de procedência proferida sem a prévia citação do réu, devendo o vício ser reconhecido de ofício por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo inaplicável o julgamento antecipado do mérito antes da angularização da relação processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 239, 248, 280, 332 e 355.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002061-68.2024.8.05.0216
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelados
JAQUELINE VITORIO DE OLIVEIRA REIS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.